Tribunal: TCU
Processo: 008.274/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas da empresa Drogaria Alves de Sousa Ltda., do sr. Paulo César Alves de Sousa e da sra. Ana Lúcia da Silva de Almeida, condenando-os ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.1.1. Responsáveis: Drogaria Alves de Sousa Ltda., Ana Lúcia da Silva de Almeida e Paulo César Alves de Sousa DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 4/7/2014 132,57 4/7/2014 230,10 4/7/2014 270,90 4/7/2014 51,03 31/7/2014 3.816,90 31/7/2014 1.017,30 1o/8/2014 879,93 1o/8/2014 275,94 9/9/2014 9.180,05 9/9/2014 1.988,01 9/9/2014 1.040,20 9/9/2014 146,61 2/10/2014 13.970,80 2/10/2014 2.304,40 3/10/2014 3.676,86 3/10/2014 92,59 3/11/2014 18.647,60 3/11/2014 4.775,49 3/11/2014 1.075,90 3/11/2014 24,84 28/11/2014 19.467,90 28/11/2014 5.283,63 28/11/2014 1.029,20 28/11/2014 12,42 14/1/2015 18.866,10 14/1/2015 5.684,58 14/1/2015 24,84 14/1/2015 969,90 9/2/2015 18.319,00 9/2/2015 850,40 10/2/2015 5.948,91 10/2/2015 37,26 3/3/2015 6.167,61 3/3/2015 19.368,20 3/3/2015 48,06 3/3/2015 614,00 2/4/2015 18.205,30 2/4/2015 5.998,59 2/4/2015 524,70 5/5/2015 21.267,80 5/5/2015 7.264,62 5/5/2015 741,40 12/6/2015 22.677,00 12/6/2015 7.398,81 12/6/2015 831,80 7/7/2015 19.554,90 7/7/2015 5.615,73 7/7/2015 408,30 5/8/2015 6.453,54 5/8/2015 19.185,80 5/8/2015 583,80 31/8/2015 18.025,10 31/8/2015 6.506,73 31/8/2015 378,60 9.1.2. Responsáveis: Drogaria Alves de Sousa Ltda. e Ana Lúcia da Silva de Almeida DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/10/2015 14.658,30 14/10/2015 243,30 15/10/2015 5.732,10 30/10/2015 10.649,07 30/10/2015 18.395,80 30/10/2015 117,00 9.2. aplicar à empresa Drogaria Alves de Sousa Ltda. multa no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RITCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.7. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.